Tribunal: TJBA
Processo: 8012623-47.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012623-47.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: CARLA MANOELA MONTEIRO LOPES

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1075. INAPLICÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE REJEITADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. SUFICIÊNCIA DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.PRECEDENTES TJBA E STJ.PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento que busca a reforma da decisão que julgou procedente em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Banco no cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva.

2. Deve ser revogada a decisão que sobrestou o feito com base no tema 1075 do STF, porquanto inaplicável nas Ações de Cumprimento Individual de Sentença oriundas do título executivo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, como é o caso dos autos, justamente porque tal título já transitou em julgado, operando-se a preclusão da matéria.

3. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa em demandas como a presente, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, à época do ajuizamento da ação. Inteligência dos Temas Repetitivos n. 723 e 724 do STJ. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

4. É pacífico o entendimento de que os juros moratórios não incidem somente a partir da citação na fase de liquidação, mas sim a partir da citação da instituição financeira devedora na fase de conhecimento da Ação Coletiva. Precedentes TJBA.

5. Para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, basta a mera elaboração de simples cálculos aritméticos, a partir do saldo existente na época do Plano econômico em análise, sem prejuízo da atuação de perito habilitado caso necessário, portanto é prescindível a comprovação de qualquer fato novo, arbitramento ou cognição complexa sobre o quanto devido, em sede de liquidação de sentença. Precedentes TJBA.

6. Os índices de correção monetária aplicáveis na espécie são aquele utilizados na caderneta de popança no período – IPC. Precedentes TJBA.

7. São devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, conforme art. 85, §1º do CPC/15 e entendimento repetitivo do STJ.

8 .Em razão do julgamento do mérito do presente Recurso, operou-se a perda superveniente do interesse de agir da Agravada em relação ao Agravo Interno.

PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8012623-47.2020.8.05.0000
de Salvador, em que é
Agravante BANCO DO BRASIL S.A
e
Agravada CARLA MANOELA MONTEIRO LOPES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA